Tribunal: CARF
Processo: 10480.724972/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7° da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento, pois este possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
IRPF. VERBAS TRIBUTÁVEIS. COMPETÊNCIA. UNIÃO.
Não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é tributável ou não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba tributável em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte no ajuste anual, ainda que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei Complementar Estadual.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 12.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de tributação, na declaração de ajuste anual, na qual somente poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE OS JUROS DE MORA.
Não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, independentemente da natureza da verba que está sendo paga - PARECER SEI No 10167/2021/ME.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724972/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de
abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal,
o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7°
da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência
como rendimento isento, pois este possui natureza remuneratória, caracterizando
acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade,
mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
IRPF. VERBAS TRIBUTÁVEIS. COMPETÊNCIA. UNIÃO.
Não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é tributável ou
não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba
tributável em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte
no ajuste anual, ainda que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei
Complementar Estadual.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724972/2012-33
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO
PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 12.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins
de tributação, na declaração de ajuste anual, na qual somente poderá ser deduzido
o imposto retido na fonte ou o pago.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE OS JUROS DE
MORA.
Não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga - PARECER SEI No
10167/2021/ME.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora,
que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu
em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos,
não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade, e à alegação de que
decisão do STJ não pode ter aplicação a fatos geradores anteriores, e aplicação da teoria do fato
consumado, e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para cancelar o
lançamento de IR sobre os juros de mora e excluir a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 178 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife (fls.157 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário,
em razão de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
correspondente aos anos calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010 , para exigência de
crédito tributário, no valor de R$ 63.022,24, acrescido da multa de ofício no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referida autuação
decorrera da classificação como isentos, por parte do sujeito passivo, na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) dos exercícios de 2008 a 2011, dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica a título de abono previdenciário por permanência em
serviço e juros moratórios.
Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas do processo (imagem retirada do
original – Auto de Infração fls. 2 a 13)
(...)
3. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 86 a 96) com base
sinteticamente nos fundamentos a seguir:
a) agiu pelo princípio da boa-fé: o impugnante, baseado no posicionamento anterior do
STJ e na súmula do órgão pagador (TJPE), não poderia excogitar, em nível ético e de
boa-fé, que ocorreria mudança de rumo exegético de normas, motivo pelo qual cumpriu
o entendimento do ente estatal pagador, no sentido da não incidência do Imposto de
Renda sobre o Abono de Permanência;
b) matéria está sub judice: “existe ato sentencial que reconheceu a isenção do IRPF
sobre o abono permanência, ao tempo em que clarifica que o processo foi julgado
monocraticamente em segundo grau, não tendo, todavia, a decisão terminativa
transitado em julgado”. A defesa acrescentou que a controvérsia sobre a isenção do
abono de permanência é alvo de incidente de uniformização da jurisprudência perante o
Superior Tribunal de Justiça (STJ);
c) incompetência da Receita Federal para exigir imposto de renda retido na fonte de
servidor público estadual: neste aspecto, alegou que não compete à RFB a
cobrança/devolução do IR indevidamente descontado de servidor público estadual,
tendo em vista que eventual retenção é revertida como arrecadação aos cofres
estaduais. Argumenta-se que, na medida em que o produto da arrecadação do imposto
retido na fonte de servidor público pertence ao Estado arrecadador, “não cabe à Receita
Federal proceder à cobrança do imposto que deixou de ser descontado pelo Tribunal de
Justiça de Pernambuco, já que esta receita pertence ao Erário Estadual”;
d) por força do instituto da substituição tributária, exclui-se a responsabilidade do
defendente: o STJ tem decidido que o substituto tributário é o órgão responsável pelo
pagamento do imposto na hipótese de não retenção. A própria jurisprudência
administrativa reconhece que a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento é
exclusiva da fonte pagadora, não se estendendo ao beneficiário do rendimento;
e) se, por absurdo, as questões acima forem superadas, os juros e correção monetária
começam a incidir a partir de reforma da decisão judicial, quando o tributo passou a ser
exigível (17/11/2011);
f) a multa de ofício no percentual de 75% tem caráter confiscatório, visto que não houve
qualquer conduta censurável do contribuinte em omitir receita ou mesmo de não reter o
tributo. Tudo foi realizado às claras, com transparência;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

g) quanto à incidência de imposto sobre parcelas pagas a título de juros moratórios,
aduz que a não incidência do IR sobre juros de mora é matéria pacífica na
jurisprudência.
h) anexa julgados administrativos e judiciais.
É o relatório.
O R Acórdão apresentou as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007,2008, 2009, 2010
RENDIMENTOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NO
AJUSTE ANUAL.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui natureza
remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que
permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a
concessão da aposentadoria.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO.
NÃO RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.
A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir da data referida.
JUROS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRIBUTAÇÃO.
Os juros de mora incidentes sobre rendimentos tributáveis são também tributáveis, pois
seguem o princípio jurídico no qual o acessório acompanha o original.
JURISPRUDÊNCIA. STJ.
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de norma
legal. Está correta a aplicação da multa de 75% para infração de omissão de
rendimentos. Também está correta a aplicação dos juros conforme variação da taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 09/12/2014 (fls. 175), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/12/2014 (fls. 178 e ss), argumentando não haver
incidência tributária do Imposto sobre a Renda sobre abono permanência e juros de mora, e que
o entendimento expressado pelo STJ, no sentido da incidência tributária, não pode alcançar fatos
geradores anteriores à decisão.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

Assinala que a RFB não detém competência para a cobrança dos valores retidos
na fonte pelos Estados e Distrito Federal.
Afirma que não pode ser punido pela omissão da fonte pagadora, e que a fonte
pagadora o induziu a erro por ter inserido o abono de permanecia dentre rendimentos isentos e
não tributáveis.
Ressalta seu entendimento de que a multa imposta é confiscatória, e que patamar
constitucionalmente aceito seria de 20%.
Requer o cancelamento do lançamento ou a redução da multa aplicada.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Não se conhece da alegação de que decisão do STJ, no sentido da incidência
tributária, não pode ter aplicação a fatos geradores anteriores. O Recorrente, neste contexto, pede
a aplicação da teoria do fato consumado.
Ocorre que a alegação não constou da peça de defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Mesmo que assim não fosse, não caberia a este Colegiado decidir sobre o alcance
de decisão judicial, dentro da sua competência afeta ao controle de legalidade.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

Também não caberia o pedido de aplicação da teoria do fato consumado tendo em
vista que no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) restou
decido pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme ementa a seguir reproduzida:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR DE EXTENSÃO
DOS EFEITOS DESTE RECURSO PARA O PROCESSO No 158622-5. PEDIDO
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUA EXTEMPORANIEDADE. MÉRITO.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA
EM
SERVIÇO.
POSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INAPLICABILIDADE
DA
TEORIA
DO
FATO
CONSUMADO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 215 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO DE
FORMA INDISCREPANTE.
1. Pedido de extensão dos efeitos deste julgado para o processo no 158622-5 não
conhecido em virtude de sua extemporaneidade, pois transcorreu o prazo da decisão
proferida no apelo 158622-8 sem que tivessem exercido o recursal, só vindo a fazê-lo os
agravantes deste recurso.
2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, de acordo com o regime de
que trata o art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que deve incidir imposto de
renda sobre o abono de permanência, isso por considerar que tal benefício ostenta
natureza remuneratória.
3. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso em comento, pois a mesma só é
utilizada como imperativo da segurança jurídica e da necessidade de se conferir
estabilidade às relações sociais, nos casos em que a situação fática constituída pela força
do tempo oriunda de decisão judicial tenha atingido nível de estabilidade que torne
desaconselhável a sua desconstituição, desde que não cause prejuízos à Administração
Pública.
4. O prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública no presente caso é
inquestionável, uma vez que a mesma além de ter sido obrigada a abrir mão de valores
que lhes são devidos, foi ainda penalizada com a restituição das quantias anteriormente
recolhidas, fatores que impossibilita a incidência da teoria do fato consumado.
5. Impossibilidade da aplicação da Súmula 215 do STJ, haja vista que o caso em
comento se trata de hipótese inversa àquela descrita no texto da citada Súmula que se
aplica aos casos em que há demissão incentivada pela Administração Pública ou
advinda de plano de demissão voluntária, ao passo que na presente demanda os
agravantes permaneceram no serviço público optativamente após atingirem a idade para
aposentadoria.
6. Recurso de Agravo não provido sem discrepância de votos.
Do Mérito
Da autuação (fls. 4 e ss), extrai-se que o lançamento decorreu de procedimento de
verificação de cumprimento das obrigações tributárias.
Constatou-se que o Recorrente declarara valores recebidos a título de abono de
permanência e juros de mora na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, nas DAA dos anos-
calendário auditados.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

A questão controversa do processo diz respeito à incidência de IR sobre valores
recebidos à título de abono de permanência e juros de mora, da incompetência da RFB à
cobrança e devolução do IRRF, em virtude do art. 157, I, da CF/88.
A fls. 157 e ss, o Colegiado de Piso examinou as alegações da defesa, face à
autuação, e concluiu que:
5. A defesa se insurge contra a tributação dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica
a título de abono previdenciário por permanência em serviço e juros moratórios, pois
considera estes rendimentos isentos.
(...)
5.2. A fiscalização considerou como tributáveis os rendimentos referentes ao abono de
permanência e juros moratórios. A autoridade administrativa aduz que o abono de
permanência deveria ter sido informado como tributável na declaração de ajuste anual,
porquanto a decisão judicial utilizada pelo contribuinte não traz a União como ré e
assim não pode suspender os efeitos de legislação tributária federal. Ainda, considerou
os juros incidentes sobre rendimentos tributáveis, pois não foram trazidos
comprovantes de que eram incidentes sobre parcelas não tributáveis ou isentas.
Também, neste caso, assegurou que os julgados favoráveis à isenção dos juros não
podem sr aplicados ao caso concreto, pois só envolvem as partes do respectivo
processo.
(...)
Do mérito
Da tributação do abono de permanência
6. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de
abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5°
do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7° da Lei
10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como
rendimento isento, pois este possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo
patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após
completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
6.1. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de competência
da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 1 - de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior". Em conformidade com o § 1° do referido artigo, incluído pela Lei
Complementar 104/2001, e ainda o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88, a tributação
independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
6.2. Acrescenta o art. 16 da Lei 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do
trabalho assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de
remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou
funções, tais como as importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente
previstos no inciso I do citado artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão
também classificados como rendimentos de trabalho assalariado quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações tributáveis
6.3. O julgamento do REsp 1.192.556/PE na 1a. Sessão do STJ, de acordo com o
regime de que trata o art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), decidiu que o imposto de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

renda incide sobre o Abono de Permanência, por considerar que é produto do trabalho
do servidor e assim tem natureza de acréscimo patrimonial, não se tratando de verba
indenizatória, nem correspondendo a ressarcimento por gastos realizados no exercício
da função ou de reparação por supressão de direito.
6.4. O abono, criado no intuito de incentivar a permanência do servidor no serviço,
como o próprio nome sugere, é um bônus, um "plus", já que representa um ganho na
remuneração do servidor, o que implica acréscimo patrimonial. Ademais o referido
abono não integra hipótese de isenção, ou seja, não tem dispen a legal expressa de
tributação. Isso porque, nos termos do artigo 111 do CTN, as normas instituidoras de
isenção devem ser interpretadas literalmente
(...)
Por fim, assinale-se que a matéria ora examinada foi objeto do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 24, de 4 de outubro de 2004, verbis:
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual, na Declaração de Saída Definitiva do País ou
na Declaração Final de Espólio, os rendimentos recebidos a título de Vantagem
Pecuniária Individual, instituída pela Lei no 10.698, de 2 de julho de 2003, e de Abono
de Permanência, a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do
art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
e o art. 7o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. (...)
Da continuidade do processo administrativo
7. O art. 543-C do CPC, abaixo colacionado, que disciplina como o Recurso Especial
será processado quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, prevê que sejam suspensos os demais recursos especiais até
o pronunciamento definitivo do STJ, mas não prevê a suspensão dos processos
administrativos, não tendo motivo, portanto, para o processo ficar sobrestado.
(...)
Da responsabilidade da fonte pagadora
8. Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física. A
partir desta data, na hipótese de não retenção do imposto devido, a falta de
oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual, sujeita o
beneficiário dos rendimentos à exigência do imposto correspondente, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito
(...)
8.1 É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Pernambuco tivesse
efetuado a retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção
não alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento
bruto à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em
foco se refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF)
e não ao IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Pernambuco.
Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento
fiscal, é da competência exclusiva da União. Os informes de rendimentos fornecidos
pela Justiça Estadual não têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa
emitente tem competência para tratar de matéria tributária federal.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

8.2 Segundo o CTN a atribuição constitucional da competência tributária compreende a
competência legislativa plena e os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em
parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa
daquela a que tenham sido atribuídas constitucionalmente, lembrando ainda que a
competência tributária é indelegável. A CF atribui à União a competência para instituir
o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Fica claro que cabe à União
legislar sobre imposto de renda, inclusive definindo quem são os contribuintes. O art.
2o do RIR define que as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil são
contribuintes do Imposto de Renda. Logo é claro que o contribuinte fica submetido às
regras estabelecidas pela União em relação ao IRPF.
(...)
Correta a análise do Colegiado de Piso nesta parte.
De fato, não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é
tributável ou não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba tributável
em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte no ajuste anual, ainda
que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei Complementar Estadual.
Examinando igual temática, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, no Acórdão 2201-008.019, em processo relatado pela Conselheira Débora Fófano
dos Santos, assinalou que:
O Recorrente admite que em função de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal
de Justiça o abono de permanência possui natureza remuneratória e como tal sujeita-se
ao imposto de renda pessoa física, recaindo o litigio nos seguintes pontos: (i) em face da
nova orientação, suscita a aplicação da regra do artigo 146 do CTN e invoca a teoria do
fato consumado (ii) por força de disposição constitucional (artigo 157, I) não compete à
Receita Federal a cobrança e/ou devolução do imposto de renda devido por servidor
público estadual, sujeito a desconto na fonte e (iii) a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto de renda é exclusiva da fonte pagadora, não se estendendo ao
beneficiário do rendimento.
(...)
Abono de permanência - reflexos da alteração da orientação jurisprudencial em relação
às situações jurídicas pretéritas
Os argumentos do contribuinte não merecem prosperar tendo em vista que no
julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) pelo
Superior Tribunal de Justiça ficou decido pela inaplicabilidade da teoria do fato
consumado, conforme ementa a seguir reproduzida:
(...)
Também não é aplicável ao caso a regra contida no artigo 146 do CTN pois não houve
alteração nos critérios jurídicos por parte da autoridade administrativa, vindo a decisão
judicial de encontro e confirmar o critério então adotado no lançamento de considerar
como tributáveis os rendimentos auferidos sob a rubrica de abono de permanência.
Da responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte
Quanto à suposta ilegitimidade ativa da União para a exigência do tributo, conforme
exposto nas razões do recorrente, a tese funda-se na disposição constitucional do artigo
157, I, que determina caber aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação
do IRRF sobre rendimentos pagos por estes Entes Federativos, suas autarquias ou
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

fundações públicas. Tal entendimento sustentado está superado pela jurisprudência
desse Conselho. Aplica-se a Súmula CARF no 12 de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 259, de 23 de junho de 2009).
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Pertinente ao caso a disposição contida no Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de
setembro de 2002, que estabelece que a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção do imposto de renda se extingue-se na data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual pessoa física. A partir desta data, na hipótese de não retenção do imposto
devido, a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste
anual, sujeita o beneficiário dos rendimentos à exigência do imposto correspondente,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção
do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão acima reproduzido como razão de decidir,
afasta-se alegação de não incidência de IR sobre valores recebidos à título de abono de
permanência, e da incompetência da RFB à cobrança e devolução do IRRF, em virtude do art.
157, I, da CF/88.
No que toca aos juros de mora, insta considerar que o Parecer SEI no
10167/2021/ME, de julho de 2021, concluiu , na esteira da jurisprudência do STJ (Tema
Repetitivo 878 - 1. Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC; 2. Os juros de mora decorrentes do pagamento em
atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes -
Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3. Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.) e STF, que:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
Extrai-se do Parecer SEI o trecho abaixo reproduzido:
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.568 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724972/2012-33

Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
Dessa forma, aplicado entendimento firmado na jurisprudência e expressado no
Parecer SEI no 10167/2021/ME, resta-nos cancelar o lançamento relativo ao IR incidente sobre
os juros de mora.
Por fim, o Recorrente alega que a omissão apurada ocorreu em razão de erro da
fonte pagadora,que lançou nos comprovantes de rendimentos os valores no campo isentos.
A temática já fora sumulada neste Conselho, sendo obrigatória sua aplicação.
Súmula CARF n° 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de inconstitucionalidade, e à alegação de que decisão do STJ não pode ter aplicação a
fatos geradores anteriores, e aplicação da teoria do fato consumado, e, na parte conhecida, por
dar provimento parcial ao recurso, para cancelar o lançamento de IR sobre os juros de mora e
excluir a multa de ofício aplicada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 257
DF CARF MF
Original